Tribunal: TJES
Processo: 5009617-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009617-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MINERVINO MARINHO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009617-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MINERVINO MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DE PROVAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Restando evidente a presença de indícios suficientes da autoria, na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, não sendo comprovada de plano a hipótese de ausência da participação, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.(AgRg no HC n. 695.766/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

2. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009617-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MINERVINO MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Minervino Marinho da Silva em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES.

O impetrante, em síntese, aponta a ausência de suporte probatório capaz de ensejar a pronúncia do paciente, notadamente em razão da tomada de depoimentos por testemunhas não presenciais.

O habeas corpus foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp n. 2.037.437/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.

Cuidando-se de insurgência em face da
pronúncia
, resta claro que
a matéria deve ser impugnada perante este Tribunal de Justiça por meio de
recurso em sentido estrito
.

Não verifico, ainda, ilegalidade manifesta apta a concessão da ordem de ofício, ao menos nesse momento.

Como tenho reiterado, a estreita seara do Habeas Corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da
autoria do delito,
matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural
, por ocasião da instrução e julgamento.

No caso, o impetrante anota
suposta fragilidade da prova oral utilizada para a pronúncia do paciente
, alegando que
nenhuma das testemunhas ouvidas presenciaram os fatos
. Essa matéria, diante da mera exigência
de indícios para a pronúncia
, agora se insere na competência atribuída ao
Tribunal Popular do Júri.
Nesse sentido, vejamos:

Restando evidente a presença de indícios suficientes da autoria, na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Havendo prova da materialidade e indícios da autoria, não sendo comprovada de plano a hipótese de ausência da participação, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 695.766/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Como destacado pela Procuradoria de Justiça, "tem-se que a impetração
está pautada pela pretensa ilegalidade da decisão de pronúncia
, a qual estaria constrangendo ilegalmente o paciente, na medida em que lhe impondo restrições em sua liberdade sem justo motivo."

Diante do exposto NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer da impetração.